Tribunal: CARF
Processo: 11624.720080/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720080/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO CORNELSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720080/2011-63
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR – DITR
(...), no valor total de (...), referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal –
NIRF (...), denominado Fazenda (...), localizado no município (...)- PR, com Área Total
– ATI de (...) conforme Auto de Infração - AI de fls. (...), cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. (...).
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados no
exercício de (...), especialmente o Valor da Terra Nua – VTN, conforme Termo de
Intimação, fls. 03 e 04, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos,
entre eles Laudo de avaliação do VTN do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na Norma Brasileira NBR 14.653, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, ART registrada
no CREA. Opcionalmente o contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel
a preço de mercado.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, modificando-se o VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, conforme a
legislação, sendo relacionados os preços por hectare dos tipos de terras do município do
imóvel.
4. A intimação foi entregue no endereço do contribuinte em (...), e não consta dos autos
manifestação a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal tratou da
intimação e da ausência de resposta. Explanou a respeito da legislação atinente e, em
virtude da não apresentação do laudo técnico de avaliação, modificou o VTN de acordo
com o SIPT.
6. Procedida essa e demais alterações consequentes, foi apurado o crédito tributário e
lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao interessado em (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
7. Na impugnação, apresentada em (...), fls. (...), o sujeito passivo apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Os fatos
7.1. Tratou da intimação inicial e disse que a referida área de 249,0ha não se trataria de
terra nua, mas, de Área de Preservação Permanente – APP, conforme dispõe o artigo 2o,
da Lei no 4.771/1965, o Código Florestal.
7.2. Reproduziu artigos do Código, atinentes à APP, e parecer técnico relativo à Área de
Especial Interesse Turístico – AEIT do Marumbi e esclareceu que a propriedade faria
parte da Colônia Manduri, com ATI de 4.258,0ha dividida em 10 lotes.
7.3. Destacou que, em exercícios anteriores, alguns desses lotes já haviam sido
declarados e reconhecidos como APP, os quais seriam os lotes 5, 6 e 7, pertencentes ao
Sr. Rafael da Costa Contador, vizinho do autuado que possui o lote 3, todos situados na
Colônia Manduri, integralmente inserida na AEIT Marumbi.
Do mérito
7.4. Tratou do dispositivo legal atinente à apuração do ITR e das áreas com
possibilidade de exclusão da tributação; explanou sobre consulta junto ao Instituto
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

Ambiental do Paraná – IAP a respeito da localização da Colônia Manduri na referida
AEIT.
7.5. Referiu-se aos documentos acostados aos autos para reiterar que outros lotes da
Colônia Manduri já foram considerados como APP em exercícios anteriores e para
reforçar a tese de que a área seria isenta de ITR; tratou desses documentos, os quais
seriam: a- ofício de órgão ambiental que atesta que os lotes 5, 6 e 7, pertencentes ao Sr.
Rafael Costa Contador vizinho do autuado, encontram-se em APP e b- Ato Declaratório
Ambiental – ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
7.6. Disse que, diante da farta documentação apresentada e com fundamento no
dispositivo legal transcrito, tanto o AI como o lançamento do imposto seriam indevidos
e, portanto, devem ser cancelados.
Da conclusão
7.7. À vista de todo exposto, afirmando haver demonstrado a insubsistência e
improcedência do AI, requereu sejam acolhidos os fundamentos expostos para o fim de
cancelar o débito reclamado.
8. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. (...), composta por: procuração;
parecer técnico, elaborado com base na matrícula do imóvel e consulta do IAP; ART;
mapa; diversos documentos relativos aos lotes 5 a 7 de propriedade do Sr. Rafael Costa
Contador, tais como: ofícios de órgão ambiental renovando a isenção de APP para os
1982 a 1987 e explicando do procedimento para futuras concessões, relativamente aos
lotes vizinhos à propriedade em pauta; certidão ambiental atestando que os referidos
lotes 5 a 7 de propriedade do Sr. Rafael Costa Contador estariam localizados dentro da
AEIT Marumbi; ofício do IAP que trata do zoneamento desses lotes; legislação de
criação da AEIT Marumbi e; ADA/2011 do imóvel fiscalizado.
9. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Impugnação com Documentos de Propriedade Diversa Documentos relativos a
propriedade diversa à da fiscalizada não têm efeito sobre o lançamento impugnado.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão (...), apresentou o recurso
voluntário (...) alegando em apertada síntese que o imóvel objeto de discussão nos presentes
autos é composto por área de preservação permanente e que o cálculo do Valor da Terra Nua
deveria ter sido considerado esta situação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Do erro de fato – base tributável do ITR - Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado à
saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente
declarada pela Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante
de mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Da área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000, era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do
ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Apesar da manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tal
entendimento não nos vincula. Entretanto, se a própria procuradoria, que em última análise, tem
a competência para defender a União Federal, deixará de apresentar contestação ou recursos,
caso houvesse apresentado laudo em conformidade com a legislação, este entendimento seria
aplicado.
Entretanto, para comprovar a área de preservação permanente, deve haver laudo
técnico ou outro documento para atestar que a área de fato existe. O Laudo de avaliação do VTN
do imóvel deve ter sido emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
Norma Brasileira NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com
grau de fundamentação e precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado,
ART registrada no CREA. Opcionalmente o contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel a preço
de mercado.
No caso em questão, não foi apresentado laudo em conformidade com a legislação
de regência, de modo que não prosperam as alegações do recorrente.
Sendo assim, não restou comprovada a área de preservação permanente.
Conclusão
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720080/2011-63

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital